Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-22.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-22.2022.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA LEIDIANE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 027.607.411-41 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IARA LAIZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.298.341-00 (AGRAVADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), ROSEILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 011.975.404-58 (AGRAVADO), ROSILENE DOS SANTOS (AGRAVADO), ROSILENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 045.937.834-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros

II - Em casos de alegação de injúria e difamação, a parte que se sente lesada deve comprovar a ofensa a sua honra e personalidade, contudo, os fatos noticiados configuram-se meros aborrecimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por FRANCISCA LEIDIANE XAVIER DOS SANTOS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000154-22.2022.8.11.0010 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de nº 1000154-22.2022.8.11.0010 onde litiga com ROSILENE MARIA DOS SANTOS E OUTROS; e tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 175909217 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 183925654 a retratação do exmo. desembargador relator (art. 1.021, §2º do código de processo civil), e, não sendo essa a hipótese que seja o Agravo endereçado à E. Segunda Câmara de Direito Privado e ao final provido por esse Tribunal, reformando a decisão monocrática, a fim de acolher o pedido de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCA LEIDIANE XAVIER DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ROSILENE MARIA DOS SANTOS E OUTRAS nos autos de nº 1000154-22.2022.8.11.0010 que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 158141021 o magistrado a quo julgou improcedente a presente ação de obrigação de fazer c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, de exigibilidade suspensa, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 158141023 que a apelada Rosilene dos Santos admitiu, na esfera policial, ter feito tal comentário público: “que a declarante afirma que curtiu o comentário e respondeu com os seguintes dizeres; cuidado com a loira. Que a declarante não citou nome de pessoas no comentário. Que a declarante nunca citou o nome de FRANCISCA em redes sociais, sendo que FRANCISCA bloqueou todos da família”

Alega que entrou em contato via Messenger com a apelada, exigindo a retratação de Rosilene dos Santos. Pelo mesmo aplicativo de conversas, inclusive utilizando a conta de Rosilene, a apelada Roseilda Maria dos Santos passou a proferir uma série de xingamentos e humilhações, zombando, até mesmo, da religiosidade da apelante;

Afirma que Roseilda já admitiu, em sede policial, ser a autora de tais ofensas: “Que FRANCISCA imediatamente enviou várias mensagens pelo Messenger ameaçando de processar sua irmã. Que devido sua irmã não saber se defender das acusações que FRANCISCA havia mencionado a declarante tomou as dores de sua irmã e respondeu com a autorização de sua irmã. Que a declarante mencionou alguns dizeres; sendo: VOCE PRECISA SE CONVERTER, NÃO MEXE COM NOS, VOCE TA DOIDA? AQUI QUEM ESTÁ ESCREVENDO É ROSEILDA, VAI SE CONVERTER, VOU MOSTRAR PARA SEU PASTOR A SANTA QUE VOCE É”

Sustenta que não há dúvidas que as ofensas sofridas pela apelante via Facebook e Messenger se enquadram no dispositivo constitucional, posto que ofensivas a sua honra e imagem, e implicam o dever indenizatório das apeladas.

Pois bem.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCA LEIDIANE XAVIER DOS SANTOS, ora recorrente, contra IARA LAIZ DOS SANTOS SILVA, ROSEILDA MARIA DOS SANTOS e ROSILENE DOS SANTOS, ora recorridas.

Narrou a autora/recorrente, em suma, que foi vítima de injúria e difamação advindas das requeridas, por meio de publicações na rede social Facebook e via Messenger. Ao final requereu a condenação das requeridas ao pagamento dos danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

Inicialmente, importante esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, como dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A rigor, o código civil, dispõe que a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido, estabelecendo, ainda, que se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.

Ademais, configurado o dano moral, é devida a indenização, independentemente de prova objetiva do dano, que se presume em função da natural reação psíquica e dissabor experimentados por qualquer pessoa em situação humilhante, perturbadora, intranquilizadora, vexatória e constrangedora, como a que ocorreu no caso dos autos.

Consoante ensina a doutrina:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar; mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, Filho, Sergio Cavalieri)

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...).” (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1998, p. 20).

Como se infere, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“In casu, da detida análise das provas produzidas, vejo que as mensagens e áudios teriam sido encaminhados diretamente e de forma particular à autora, não havendo qualquer menção de que teriam sido levados a conhecimento de terceiros, seja por meio de publicação de forma pública ou por meio de grupos.

Não bastasse isso, pelos áudios e mensagens encaminhadas, não observo ofensa à imagem e à honra da autora que justifique a reparação por danos morais.

Conforme já dito, as mensagens teriam sido encaminhas de forma particular à autora, não sendo levadas a conhecimento de terceiros e a meu ver seu conteúdo não possui expressões que extrapolem o limite do aceitável.

Em atenção aos áudios encaminhados, em especial aquele contido ao id. 74023427, é possível perceber que seu remetente se encontra com o ânimo um tanto quanto exaltado, onde questiona ao destinatário (a autora) o motivo pelo qual a perturbava, pedindo para que ela fizesse de conta que tinha morrido.

Assim, aparentemente, a requerida estaria revidando algum tipo de provocação por parte da autora.

Referido entendimento torna ainda mais evidente no áudio contido ao id. 74023429, onde a remetente aparentemente responde algo dito anteriormente pela autora, vejamos a transcrição:

“E nem vindo de você, porque você faz coisa pior que eu. Você faz coisa pior que eu. Não é eu que entro em pornografia e nem fico conversando com novinho. Toma vergonha na sua cara rapaz.” (sic)

Assim, o que se vê é que já existe animosidade pré-existente entre as partes, sendo certo que mensagens trocadas com os ânimos exaltados, sem qualquer comprovação de que tenha dolo específico de caluniar/difamar não desborda o exercido do direito da liberdade de expressão, não apresentando ofensa à honra ou a imagem da autora.”

Revisitando as provas carreadas nos autos, entendo que o dever de indenizar não restou devidamente demonstrado nos autos. Nesse ponto, o conjunto probatório não permite afirmar com certeza quem iniciou o imbróglio noticiado.

De fato, não restou comprovada também de forma inequívoca a difamação, devendo, pois, permanecer inalterada a sentença, mantendo-se a improcedência.

Em análise detida acerca das considerações do caso, verifico que a parte promovente/recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia.

Objetivando o autor a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral, incumbia-lhe a prova da existência dos três elementos para o dever de indenizar: a violação de um dever jurídico mediante uma conduta voluntária; o dolo ou a culpa; o dano e a respectiva relação de nexo de causalidade.

Diante da fragilidade de provas contidas nos autos o julgamento, ora atacado, não merece reforma sentença. Isso porque a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC.

Em que pese a parte autora tenha vivenciado algum transtorno na ocasião, não há provas de prática de ato ilícito indenizável a ser imputado aos réus.

Em que pese as alegações da apelante, tenho que inexistem fatos ensejadores de indenização de cunho moral demonstrados nos autos.

Na verdade, trata-se de situações familiares que, embora não sejam desejáveis, revelam-se como aborrecimentos cotidianos, que não ensejam a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ART. 186 CÓDIGO CIVIL - IMPUTAÇÃO DE CRIME. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes. Para configuração dos danos morais é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Não estando configurados tais elementos, conclui-se pela improcedência do pleito indenizatório. A reparação de danos morais causados por injúria, calúnia e difamação, depende da comprovação do abuso do ofensor nas críticas formuladas, da intenção de denegrir a reputação da vítima, e do dano decorrente de tal conduta. A prestação de depoimento no Ministério Público, quando há suspeita da prática de conduta que possa ser considerada ilegal, configura exercício regular de direito, desde que não excedida sua finalidade. Ausentes os requisitos do dever de indenizar, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.048825-8/002, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2020, publicação da sumula em 26/11/2020)

Antes o exposto, a manutenção do desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023